Tribunal: STF
Processo: HC 227703
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Augusto Resende Dias, em favor de Pedro Henrique Jesus Ribeiro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 818.033/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de Entre Rios de Minas/MG julgou procedente ação penal e condenou o paciente pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal - CP (tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e resistência). 



    Na sentença (fls. 15/42) a pena imposta ao paciente foi fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão mais 1.399 dias-multa, em regime inicial fechado, mantida a prisão provisória e denegado o direito de recurso em liberdade. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual aduzindo, em resumo, a inidoneidade da fundamentação adotada para manter a custódia cautelar, a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e o cabimento de medidas cautelares alternativas. 



    Inobstante, a 7ª Câmara Criminal do TJMG denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 43/50. 



    Daí o presente writ (fls. 3/13) no qual a defesa, em síntese, sustenta o direito do paciente recorrer em liberdade. 



    Aduz que a sentença é inidônea, por carência de fundamentação, no trecho em que denegou o direito de recurso em liberdade, por invocar argumentos genéricos e a mera gravidade abstrata para manter a custódia cautelar. 



    Aponta violação ao disposto no art. 315, § 2º, II e III, do Código de Processo Penal - CPP e a operação de nulidade do decisum referido, nos termos do art. 564, incisos III e V do CPP. 



    Pondera que a reincidência, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva, exigindo-se, para tanto, a demonstração de circunstâncias concretas outras que justifiquem a medida extrema. Indica a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes e a possibilidade de concessão de liberdade ao paciente. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença penal condenatória. ” (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento. 



    Nesta Corte, o impetrante “requer a este Pretório Excelso, que seja deferido ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, haja visa ausência de fundamentação apta a demonstrar a necessidade na segregação cautelar, não sendo fundamento válido a menção de mera reincidência, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência, que a ordem seja concedida em caráter liminar e posteriormente ratificada no mérito, ainda que de ofício, face ao flagrante constrangimento ilegal suportado pelo paciente.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ao contrário do que afirma o impetrante, com fundamento em precedente do STJ, a reincidência é motivo justo para a decretação da prisão preventiva, pois presente risco concreto de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Na espécie, o paciente foi preso e condenado por ter traficado enquanto cumpria pena por tráfico, a evidenciar a propriedade de sua prisão. (eDOC 14, p. 7)



    Ademais, registrei no HC 169.035, de minha relatoria, é perfeitamente possível o uso de fundamentação per relationem na manutenção da prisão preventiva quando da prolação da sentença, se ausentes alterações fáticas substanciais, como registrou o Juízo que não houve, verbis:



    “Mais a mais, embora concisa a fundamentação constante da sentença, quanto à necessidade da prisão preventiva, fez o magistrado remissão ao decreto prisional originário, de modo a afastar a tese de nulidade por ausência de fundamentação”. (HC 169.035, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 18.3.2019)



    Esta é a conclusão da Segunda Turma da Corte, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de pronúncia que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (AgR no RHC 179.526, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido”. (AgR no HC 184.968, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente